Tribunal: TJSP
Processo: 2224123-83.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTES PRESOS EM FLAGRANTE POR ROUBO TENTADO, AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE MENORES – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR PARTE DO D. REPRESENTANTE MINISTERIAL – RETRATAÇÃO DO R. JUÍZO A QUO COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APRECIAÇÃO DA LIMINAR

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTES PRESOS EM FLAGRANTE POR ROUBO TENTADO, AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE MENORES – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR PARTE DO D. REPRESENTANTE MINISTERIAL – RETRATAÇÃO DO R. JUÍZO A QUO COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APRECIAÇÃO DA LIMINAR SUBMETIDA AO COLEGIADO NOS TERMOS DO ART. 168, § 2o, RITJSP – LIMINAR DEFERIDA PELO COLEGIADO – NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA NOVA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MÉRITO – DE RIGOR A CONCESSÃO ORDEM, RATIFICADA A LIMINAR.